Tribunal: TJDFT
Processo: 0751889-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia do autor/exequente de dar andamento ao feito. Nesse sentido, reconhecimento de prescrição intercorrente guarda relação com as normas referentes à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, pois o interesse público não se apresenta de forma absoluta, haja vista que manutenção do processo por prazo indefinido afronta os princípios da Administração Pública Judiciária, sobretudo quanto à economicidade.
3. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição. De se ver, por outro lado, que segundo o Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E, conforme posto pelo Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Assim, dois são os requisitos para caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução: (i) transcurso do prazo prescricional do título executivo e (ii) a paralização do processo executivo por inércia do exequente.
4. No caso, em 20.10.2016, ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. Por interpretação dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004, do art. 70 do Decreto 57.663/1966 e do art. 206, § 5o do Código Civil, “é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário” (Acórdão 1241605, 07233877020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), cujo termo inicial corresponde à data de vencimento da última parcela contratada. No caso, o agravante foi citado para pagamento da dívida em 30.1.2017, transcorrido in albis o prazo para quitação ou apresentação de embargos à execução. Em 19.8.2020, opôs exceção de pré-executividade, alegando prescrição intercorrente da dívida executada. Destaca-se que a instituição financeira agravada vem diligenciando na tentativa de citação dos coexecutados, tendo, inclusive, o próprio juízo a quo determinado pesquisa dos respectivos paradeiros via sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG, o que, até o momento, infrutífero. Inviável, como bem posto na decisão agravada, reconhecer a pleiteada prescrição intercorrente.
5. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.